Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-16.2020.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000126-16.2020.8.11.0013

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GENI BEARIZ DE JESUS - CPF: 396.139.091-68 (EMBARGANTE), MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO), LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN - CPF: 568.311.291-53 (ADVOGADO), GENIVALDO DE MAGALHAES - CPF: 522.936.451-34 (EMBARGANTE), SILMA MAGALHAES DE MORAES - CPF: 015.754.791-41 (EMBARGANTE), SANDRA REGINA MAGALHAES LAET - CPF: 000.068.601-84 (EMBARGANTE), SILVANA BEARIZ DE MAGALHAES - CPF: 843.728.341-87 (EMBARGANTE), JOSE ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 843.473.171-15 (EMBARGADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
GENI BEARIZ DE JESUS
e
OUTROS,
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

Alegando contradição e obscuridade, os embargantes postulam manifestação específica e a modificação substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Não é esse o caso dos autos, no qual os embargantes alegam obscuridade e contradição na decisão impugnada.

Com efeito, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores externos, como documentos contidos no acervo processual e a interpretação que o litigante entende mais adequada aos seus interesses.

Essas são as lições de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018):

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes.”

Assim, a contradição defendida pelos embargantes inexiste.

Também não se vislumbra a alegada obscuridade, tendo em vista que a redação decisória foi clara, apontando com precisão os respectivos contornos.

É o que se infere dos seguintes excertos do aresto impugnado:

“O fato de o casamento ter sido contraído no regime de separação convencional de bens não exclui o direito do cônjuge sobrevivente de concorrer na herança. Na hipótese, embora o cônjuge supérstite não seja meeiro, é considerado herdeiro necessário, concorrendo normalmente com os filhos da falecida.

A exclusão desse direito somente ocorre no regime de separação obrigatória ou legal, a rigor do art. 1.829, I, do Código Civil [...]”

“[...] entendo que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, em razão da intransigência dos réus, impõem o arbitramento dos honorários no patamar de 20%, com suporte no art. 85, §2º, IV, do CPC.”

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo, e não pela ocorrência de vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023